Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. PROTOCOLO DE INTENÇÕES. CONTRATO DE PARCERIA. IMÓVEL RURAL. INTEGRALIZAÇÃO DA ÁREA. CONSTITUIÇÃO FUTURA DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. INCORPORAÇÃO E PARCELAMENTO DE SOLO. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO. INADIMPLEMENTO. PERDAS E DANOS. VALIDADE DO CONTRATO PRINCIPAL E ACESSÓRIOS. REGRAS LEGAIS VIGENTES À ÉPOCA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ART. 992 DO CPC/1973. PRESCINDIBILIDADE. JUROS DA CONDENAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA RECONVENÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1076. RECURSO DA PARTE REQUERIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prévia autorização judicial prevista no art. 386 do Código civil/1916 é dispensada quando não ultrapassados pelos pais, administradores dos bens dos filhos menores, os limites da mera administração do imóvel, entendendo-se, também, pela desnecessidade da autorização judicial nos casos em que as obrigações são assumidas em benefício dos menores.
2. No caso em tela, a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, com fundamento no art. 386 do Código Civil de 1.916, não se sustenta, porquanto o compromisso sobre a futura disposição do imóvel não caracterizou obrigação que ultrapassasse os “limites de mera administração”, seja porque a promessa de integralização de capital em sociedade futura não significou alienação, nem restrição dos direitos reais sobre o imóvel, seja porque tal assunção se deu em benefício da manutenção da propriedade do mesmo imóvel, resultando na desconstituição das penhoras sobre ele incidentes.
3. Conforme consignado em sentença, a obrigação futura de integralização não se confundiu com inserção de ônus real sobre o imóvel, além do que a obrigação de futura integralização foi firmada em benefício dos então herdeiros, não se exigindo, diante da inexistência de mutação patrimonial imediata, necessidade de autorização judicial para o compromisso assumido, que não se subsumiu à nenhuma das hipóteses previstas no art. 992 do CPC de 1.973, pelo que se afasta a alegação de nulidade da avença.
4. Uma vez reconhecida a validade do “protocolo de intenções” firmado entre as partes - contrato principal -, não há que se falar em nulidade dos contratos de mútuo que lhe seguiram, dado o caráter de acessoriedade que os liga ao contrato principal.
5. Nos termos do art. 405 do Código Civil vigente, tratando-se de obrigação ilíquida, que, no caso em tela, consiste na condenação em perdas e danos a ser apurada em sede de liquidação de sentença, os juros de mora fluem a partir da citação.
6. Em observância ao entendimento firmado pelo c. STJ, que, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico obtido na demanda forem elevados, merece acolhimento o pleito subsidiário das requerentes, a fim de que os honorários sucumbenciais relativos à reconvenção sejam arbitrados com base no valor atribuído à causa.
7. Recurso da parte ré não provido. Recurso da parte autora parcialmente provido apenas para redimensionar o valor dos honorários relativos à reconvenção.